Tribunal: STF
Processo: RE 92952
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-30
Data de publicação: 1980-09-30

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. EXPLORAÇÃO DE PELICULAS CINEMATOGRAFICAS
ESTRANGEIRAS. NO REGIME DO REGULAMENTO APROVADO PELO DECRETO
N. 58.400/66, DA PARTICIPAÇÃO DO DISTRIBUIDOR ESTRANGEIRO
CABIA ABATER AS DESPESAS, APURANDO-SE DO LIQUIDO O LUCRO
PRESUMIDO E SOBRE ESTE CALCULANDO-SE O TRIBUTO DEVIDO NA FONTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.